Tribunal: TJMT
Processo: 1025681-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025681-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLY FERNANDA VIEIRA - CPF: 018.821.511-51 (RECORRENTE), KELLY FERNANDA VIEIRA - CPF: 018.821.511-51 (ADVOGADO), PATRICK HERNANDES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 729.516.481-20 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025681-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Kelly Fernanda Vieira e

Patrick Hernandes de Oliveira Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE.
FATO CONTROVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se os passageiros confessam que realizaram o “check in” e a empresa aérea alega o não comparecimento para embarcar, que configura culpa exclusiva do consumidor, tornando o fato controverso, ausente a prova de que compareceram no portão de embarque e que foram impedidos de embarcar, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser julgado improcedente

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes o valor de R$ 571,35 (
quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos
), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar, a cada Reclamante, o valor de R$ 10.000,00 (
dez mil

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito
.”.

Conforme relatado em sentença: “Noticiam as partes Reclamantes, em síntese:
- que contrataram da Reclamada passagens de transporte aéreo de ida e volta, com destino a Florianópolis/SC; - que a volta, designada para o dia 14/11/2020, tinha previsão de partir às 10hs35min; - que, realizado o check-in, do voo de volta, não foi informado o portão de embarque, sendo orientados a buscar a informação no painel de informes do aeroporto; - que aguardaram o voo no saguão de embarque; - que, no painel de informes do aeroporto, não foi veiculado o portão de embarque do voo dos Reclamantes; - que o voo foi realizado, sem os Reclamantes; - que foram realocados em voo partindo no dia 15/11/2020; - que não foi prestada assistência com alimentação, transporte e hospedagem; - que perderam compromisso (cerimônia de casamento) previsto para o dia 14/11/2020, requerendo, por isso, indenização por danos materiais e morais.”

Se a Recorrente alegou em sua defesa que os Recorridos não embarcaram, pois não estavam presente no momento da realização do embarque e os Recorridos alegam que não constou informação do embarque nos painéis do aeroporto, o fato tornou-se controvertido.

Se o fato tornou-se controvertido, diante do teor a defesa apresentada pela Recorrente, o ônus da prova é de quem alega fato positivo, pois provar um fato negativo é quase impossível.

Em que pese as provas anexadas com a inicial, consta das informações trazidas pela empresa aérea que somente os dois Autores não conseguiram embarcar na aeronave. Desta forma, praticamente todos os passageiros do mesmo voo conseguiram identificar de alguma forma o portão de embarque, o que significa dizer que esta informação estava visível.

Registro que segundo as informações dos Reclamantes, eles entraram na sala de embarque as 09hs, já cientes que diante de uma pane no sistema, ainda não havia informação de qual seria o portão de embarque.

Pela foto do painel anexado com a inicial, a lista de voos se iniciava pelo horário das 13h10min. Sabendo que os voos são informados em horários crescentes, certo era, que os horários anteriores não estavam sendo registrados. Com isso, se o embarque era as 10hs35min e os Autores já entraram na sala sabendo da inexistência da informação do portão, ao sentarem em um portão de embarque qualquer e aguardar informações em painel que não estava registrando nenhum voo que partia naquele momento, contribuíram para que o evento ocorresse, o que caracteriza a denominada, culpa exclusiva do consumidor.

Logo, os fatos narrados na inicial evidenciam a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente, fornecedora do serviço, e o resultado lesivo, afastando-se a responsabilidade da empresa aérea, em razão da culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, do CDC)

Importante deixar claro que os Autores entraram na sala de embarque ciente da ausência de informação do portão. Além deste fato, pelas provas apresentadas, se o painel também não estava registrando as partidas dos voos no mesmo horário, certo é, que os autores deveriam buscar
imediatamente
informação e não sentar e esperar.

Conforme consta no registro fotográfico da inicial, os portões na sala em que estavam, ia do número 07 ao 21, certamente, nestes portões, algum avião da companhia requerida estava em processo de embarque, isto é, poderiam ter buscado esses funcionários.

Salientando novamente que somente os dois não conseguiram embarcar na aeronave.

Já quanto a falta de assistência material, se a alteração do voo decorreu de “no show”, não há que se falar em responsabilidade da empesa aérea frente a eventuais danos decorrentes dessa situação, incluindo neste caso, qualquer tipo de assistência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE provimento e julgo improcedente o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021